Tribunal: TJSP
Processo: 0703880-90.1999.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão ao pagamento de valores relativos a instrumento de confissão e renegociação de dívida – Sentença de extinção da ação, por reconhecimento da prescrição intercorrente – Pleito de reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios e para conceder gratuidade de justiça às apelantes – Cabimento – PRELIMINAR – Assistência

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Pretensão ao pagamento de valores relativos a instrumento de confissão e renegociação de dívida – Sentença de extinção da ação, por reconhecimento da prescrição intercorrente – Pleito de reforma da sentença para majorar os honorários advocatícios e para conceder gratuidade de justiça às apelantes – Cabimento – PRELIMINAR – Assistência judiciária gratuita, requerida pelas apelantes – Apelantes que podem ser enquadradas na condição de necessitadas a que alude o art. 98 do CPC – Documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar a hipossuficiência – MÉRITO – Arbitramento de honorários advocatícios por equidade que somente deve ocorrer nas hipóteses descritas no art. 85, §8o, do CPC, não presentes nestes autos – Verba honorária que deve ser fixada em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC – Sentença reformada em parte – APELAÇÃO provida, para conceder às apelantes a gratuidade de justiça e para fixar os honorários advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0703880-90.1999.8.26.0002 - São Paulo - Voto no
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000084777
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0703880-90.1999.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FRANCISCO XAVIER GARI BADOSA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE LUIZ GARI
BARBOSA, CLAUDIA ALMEIDA BOCK GARI, GENNY CONNOCHIA GARI,
COMERCIAL E INDUSTRIAL COLUMBIA S/A, FRANCISCO DE SOUZA
CONOCCHIA e IGNEZ FERREIRA LEÃO CONOCCHIA, é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS NPL
IPANEMA II.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0703880-90.1999.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 08157
Página 2 de 6
Voto no 08157
Apelação no 0703880-90.1990.8.26.0002
Apelantes: TÂRNA VILIMEK e FERNANDA KELLY INACIO HALLIWELL
Apelado: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA
Interessados: FRANCISCO DE SOUZA CONOCCHIA, IGNES FERREIRA
LEÃO CONOCCHIA, FRANCISCO XAVIER GARI BADOSA, NELSON
STEFANO TURINI e COMERCIAL E INDUSTRIAL COLUMBIA S/A
7a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Adriana Borges de Carvalho
APELAÇÃO
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Pretensão ao pagamento de valores relativos a instrumento de confissão
e renegociação de dívida
Sentença de extinção da ação, por
reconhecimento da prescrição intercorrente
Pleito de reforma da
sentença para majorar os honorários advocatícios e para conceder
gratuidade de justiça às apelantes
Cabimento
PRELIMINAR

Assistência judiciária gratuita, requerida pelas apelantes Apelantes que
podem ser enquadradas na condição de necessitadas a que alude o art.
98 do CPC Documentos juntados aos autos suficientes para demonstrar
a hipossuficiência MÉRITO Arbitramento de honorários advocatícios
por equidade que somente deve ocorrer nas hipóteses descritas no art.
85, §8o, do CPC, não presentes nestes autos Verba honorária que deve
ser fixada em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85,
§2o, do CPC Sentença reformada em parte APELAÇÃO provida, para
conceder às apelantes a gratuidade de justiça e para fixar os honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0703880-90.1999.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 08157
Página 3 de 6
Trata-se de apelação interposta por Târna Vilimek e
Fernanda Kelly Inacio Halliwell contra a r. sentença (fls. 464/469)
proferida nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL,
ajuizada por Fundo
de Investimentos em Direitos Creditórios
Multisegmentos NPL Ipanema em face de Francisco de Souza
Conocchia, Ignes Ferreira Leão Conocchia, Francisco Xavier Gari
Badosa, Nelson Stefano Turini e Comercial e Industrial Columbia S/A,
que julgou extinta a ação, diante do reconhecimento da prescrição
intercorrente. Pela sucumbência, houve a condenação do apelado ao
pagamento de custas/despesas processuais e de honorários advocatícios,
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais).
Alegam as apelantes no presente recurso (fls. 471/481),
em síntese e em preliminar, a necessidade de concessão da gratuidade de
justiça. No mérito, afirmam que os honorários advocatícios foram fixados em
montante inferior a 0,0037% do valor da causa. Sustentam que a verba
honorária deve ser arbitrada conforme o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de
Processo Civil. Pedem a reforma da r. sentença.
Em contrarrazões (fls. 541/554), alega o apelado, em
síntese, que não se opôs ao reconhecimento da prescrição intercorrente.
Sustenta que o feito ficou arquivado por falta de bens. Aponta que as apelantes
ficaram inertes por anos. Pede a manutenção da r. sentença.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0703880-90.1999.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 08157
Página 4 de 6
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Inicialmente, acolho a preliminar de gratuidade de
justiça, requerida pelas apelantes.
Conforme se depreende dos artigos 98 e 99 do Código de
Processo Civil, a presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa,
admitindo prova em contrário.
Ressalta-se que o artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição
Federal, ao dispor que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos”, acaba também por impor a
comprovação da necessidade.
As apelantes demonstram que auferem, respectivamente,
renda mensal em torno de R$ 2.425,00 (dois mil, quatrocentos e vinte e cinco
reais) e R$ 2.263,00 (dois mil, duzentos e sessenta e três reais), quantias bem
inferiores a quatro salários mínimos, critério este, a princípio, que utilizamos
como parâmetro para a concessão do benefício pleiteado, tendo em vista que
os gastos mensais com o sustento de uma família, com moradia, saúde,
educação, vestimenta, transporte, alimentação e etc., são altos e
comprometem grande parte da renda.
Considerando
os
custos
de
vida
atualmente,
os
rendimentos acima citados deixam claro que as apelantes podem ser
enquadradas como necessitadas da assistência judiciária gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0703880-90.1999.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 08157
Página 5 de 6
Portanto, é necessário que se assegure o direito à justiça
gratuita às apelantes.
Superada a preliminar, passo ao mérito.
Trata-se de ação de execução de título extrajudicial
movida pelo apelado em face dos interessados, julgada extinta por
reconhecimento da prescrição intercorrente.
Denota-se dos autos que as apelantes atuaram como
patronas do terceiro interessado, que apresentou manifestação nos autos na
qual alegou a ocorrência de prescrição intercorrente (fls. 386/395).
Assim,
houve
o
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente pelo Juízo “a quo”, que condenou o apelado ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00 (um mil
reais).
Em que pese o entendimento da magistrada de primeira
instância, entendo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados em
conformidade com o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, uma
vez que o valor dado à causa foi de R$ 227.979,34 (duzentos e vinte e sete mil,
novecentos e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos).
Logo, não se tratando de causa em que o proveito
econômico é inestimável ou irrisório, tampouco de baixo valor dado à causa,
não há que se falar em arbitramento de verba honorária por equidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0703880-90.1999.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 08157
Página 6 de 6
Assim, entendo que os honorários advocatícios devem ser
fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
Portanto, deve ser reformada em parte a r. sentença, para
conceder a gratuidade de justiça às apelantes e para fixar os honorários
advocatícios em 10% do valor atualizado da causa.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à presente
apelação, para, reformando em parte a r. sentença, conceder a
gratuidade de justiça às apelantes e para fixar os honorários advocatícios em
10% do valor atualizado da causa.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)